Tribunal: TJES
Processo: 5001675-74.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001675-74.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

INTERESSADO: JANAINA ODHARA OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - SELEÇÃO POR PROMOÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER - CILCO DE 2019 - AUSENTE 1 (UMA) DAS 5 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO VÁLIDAS - OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Observa-se que a impetrante foi excluída do certame por não possuir 5 (cinco) avaliações de desempenho válidas, descumprindo o que preceitua o art. 2º, da Lei 640/2012, tendo a Comissão de Promoção por Seleção CPPS/SEGER, em resposta ao recurso administrativo interposto pela recorrente consignado que "
foi constatado que a servidora também não atende ao requisito de possuir 5 (cinco) avaliações de desempenho válidas. Isso porque a avaliação de desempenho referente ao ciclo 2019 não foi realizada
".

2.
Sobre a temática da presente ação mandamental, as Câmaras Cíveis Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça vem reiteradamente reconhecendo a ilegalidade da atuação (omissão) da própria Administração quando da não realização da avaliação por parte do superior hierárquico, uma vez que, à luz da legislação de regência, a realização da avaliação de desempenho do servidor público para fim de promoção por seleção é um poder-dever da Administração Pública
,
nos termos do art. 12, II, III e IV
,
c/c art. 13,
caput
e parágrafo único, ambos do Decreto 4215-R/18.

3.
V
erificando-se a omissão da própria administração que não efetivou a avaliação anual da impetrante tempestivamente, bem como inexistem motivos para a exclusão da impetrante do processo de promoção, deve ser concedida a segurança pleiteada.

4
. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001675-74.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: JANAINA ODHARA OLIVEIRA
Advogado do(a) INTERESSADO: CAMILA GOMES DA CUNHA LARANJA - ES12143

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
JANAINA ODHARA OLIVEIRA
, contra suposto ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEGER,
que deixou de incluir a impetrante na lista de servidores aptos a concorrer à seleção por promoção - ciclo 2023 por meio do Edital nº 58/2023 de promoção por seleção.

Na inicial (id. 7279029), narra a impetrante que no dia 13/12/2023 foi publicado o Edital nº 58/2023 de Promoção por Seleção, em cujo anexo único consta a lista dos servidores aptos a concorrerem à promoção por seleção do Ciclo 2023 referente ao cargo de Analista do Executivo.

A impetrante, por ser ocupante do aludido cargo e cumprir todos os requisitos do Edital para a participação do processo seletivo, foi surpreendida ao não encontrar o seu nome na referida lista.

Em razão desse fato a impetrante apresentou Recurso Administrativo perante a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) para concorrer à promoção, momento no qual foi cientificada que sua participação havia sido negada, pois não consta no sistema da SEGER uma Avaliação de Desempenho Individual referente ao ciclo 2019 e pelo fato de não estar há 05 (cinco) anos no cargo à época da promoção.

Nesse interim, o recurso da impetrante foi indeferido, sob a justificativa de que ela não preenchia os requisitos para a participação da seleção.

Assim, em face da ineficácia das tratativas administrativas, impetrou o presente Mandado de Segurança sustentando, em síntese, que: (i) é dever da Administração realizar avaliação dos servidores, nos termos dos arts. 4º, 12 e 13, do Decreto nº 4.215-R/2018; (ii) descumprimento do § 3º, da Lei Complementar nº 1005/2022.

Desse modo, requer que seja concedida a medida liminar, para incluir a a impetrante na lista de servidores aptos a concorrerem à promoção por seleção do ciclo 2023.

Pois bem.

Em que pese as fundamentações lançadas pelo impetrante e pela autoridade coatora, não verifico elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que deferiu o pleito liminar.

Isso porque, c
ompulsando os documentos colacionados aos autos, observa-se que a impetrante foi excluída do certame por não possuir 5 (cinco) avaliações de desempenho válidas, descumprindo o que preceitua o art. 2º, da Lei 640/2012, tendo a Comissão de Promoção por Seleção CPPS/SEGER, em resposta ao recurso administrativo interposto pela recorrente consignado que "
foi constatado que a servidora também não atende ao requisito de possuir 5 (cinco) avaliações de desempenho válidas. Isso porque a avaliação de desempenho referente ao ciclo 2019 não foi realizada
" (id. 7279137).

Sobre a temática da presente ação mandamental, as Câmaras Cíveis Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça vem reiteradamente reconhecendo a ilegalidade da atuação (omissão) da própria Administração quando da não realização da avaliação por parte do superior hierárquico, uma vez que, à luz da legislação de regência,
a realização da avaliação de desempenho do servidor público para fim de promoção por seleção é um poder-dever da Administração Pública,
nos termos do art. 12, II, III e IV
,
c/c art. 13,
caput
e parágrafo único, ambos do Decreto 4215-R/18,

conforme se observa:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO POR PROMOÇÃO. AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. SEDU/ES. CICLO 2022 EDITAL Nº 36/2022. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE 1(UMA) DAS 5(CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
A Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção, determina, em seu art. 7º, que “para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre”. 2. O Edital nº 36/2022 prevê expressamente a exigência, no item 2.1.2, de “ter [o servidor] no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, no interstício de promoção, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações”. 3. É entendimento assentado nas Câmaras Cíveis Reunidas deste e. TJES reconhecer a ilegalidade da atuação (omissão) da própria Administração quando da não realização da avaliação por parte do superior hierárquico, uma vez que, à luz da legislação de regência, a realização da avaliação de desempenho do servidor público para fim de promoção por seleção é um poder-dever da Administração Pública. Precedentes TJES.
4. No caso, verificando-se a omissão da própria Administração que não efetivou a avaliação anual da Impetrante tempestivamente, tampouco oportunizou sua realização quando interpelada pela servidora, e não havendo outro motivo para a exclusão da Impetrante do processo de promoção por seleção, Ciclo 2022, a concessão da segurança é medida que se impõe. 5. Segurança concedida.(
TJES
, Mandado de Segurança 5012244-08.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/09/2023) - destaque.

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. INSPETOR PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO IDENTIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não havendo provas de que a parte pode arcar com as despesas do processo, rejeita-se a impugnação à gratuidade deferida.
2. A impetrante foi excluída da participação do processo de promoção regido pelo Edital nº 037/2022, por não atender a um dos requisitos exigidos pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 640/2012, qual seja, cinco avaliações periódicas de desempenho individual, pois as avaliações referentes aos ciclos de 2018 e 2019 não teriam sido assinadas pela servidora, em que pese terem ocorrido. 3. Os artigos 14 e 19, §1º, do Decreto nº 4.215-R/2018 regulamentam o critério de “Avaliação de Desempenho Individual”, como previsto pelo art. 13, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 e nessa condição não poderiam criar mais um requisito para promoção do Servidor, denotando evidente ilegalidade.
Precedentes do e. TJES. 4. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado (
TJES
, Mandado de Segurança 5012283-05.2022.8.08.0000, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMÕES
, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/09/2023) - destaque.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO à GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE SE SUBMETER A 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DISPONIBILIZAR UMA DESTAS AVALIAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO QUE APENAS DECLARA A CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO, SEM POSSUIR ATRIBUIÇÃO PARA IMPULSIONÁ-LA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA ao IMPETRANTE PELA DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. ATO DE CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO QUE REFLETE UM DIREITO DO SERVIDOR, O QUAL NÃO PODE SER UTILIZADO EM SEU DESFAVOR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Merece ser preservada a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante, na medida em que está demonstrado nos autos que este não possui condições financeiras de arcar com as despesas deste mandamus sem prejudicar a sua subsistência e de sua família, não podendo a Administração Pública se valer exclusivamente do mês em que o requerente aufere seu décimo terceiro salário para tentar construir cenário inexistente a respeito de sua situação financeira. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
2) Para que o servidor público efetivo do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo possa participar do Processo de Promoção por Seleção, previsto na Lei Complementar Estadual nº 640/2012, a qual se encontra atualmente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, deverá preencher os requisitos elencados no art. 2º da mencionada legislação, dentre os quais se encontra a necessidade de obter 05 (cinco) avaliações periódicas de desempenho individual, as quais serão realizadas no interstício de 05 (cinco) anos.
3) A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor. Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia.
4) Os arts. 2º, 14, inciso IV, e 19, § 1º, ambos do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, não transmitem ao servidor público a responsabilidade da implementação da avaliação de desempenho e nem de fiscalizar tal atribuição, que é exclusiva da Administração Pública, até mesmo porque o servidor não desfruta de elementos coercitivos para impor ao Poder Público que efetue a sua avaliação de desempenho, tendo, justamente por isso, que buscar o amparo do Poder Judiciário para sanar a aparente ilegalidade.
5) Se a legislação determina que a promoção na carreira do servidor seja precedida pela avaliação de desempenho e sendo a implementação deste procedimento obrigatória pelo Poder Público, não poderia a autoridade coatora furtar-se ao seu cumprimento, mesmo que fosse necessário reabrir o prazo para a realização da avaliação, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
6) Na hipótese, a autoridade coatora asseverou que teria realizado a avaliação de desempenho individual do impetrante referente ao período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, mas como este não declarou a sua ciência, não poderia ser considerado avaliado. Acontece que a autoridade coatora não apresentou a referida avaliação anual de desempenho individual feita pela chefia imediata do impetrante e nem comprovou que o requerente teve a oportunidade de ter a ciência desta avaliação no prazo previsto pelo art. 19 do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o que, por si só, obsta a aplicação do § 1º deste dispositivo, vez que o requerente não teve a oportunidade de declarar sua ciência no período elencado na norma (01º/03 a 30/04).
7) A própria autoridade coatora confirma que o impetrante foi avaliado pela sua chefia imediata no período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, nada dispondo a respeito de eventual avaliação negativa, de modo que a sua desconsideração pelo simples fato de o requerente não ter declarado o seu ciente no período previsto no regulamento se revela manifestamente desproporcional e desarrazoável. 8) (...)
9) Como o impetrante foi inabilitado de participar do processo de promoção por seleção no ano de 2021 em decorrência de uma desídia da Administração Pública, não há que falar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37, caput , da CF/88) com o reconhecimento do direito líquido e certo aventado neste mandamus , pois, na realidade, o Poder Judiciário está retificando uma distorção implementada pela autoridade coatora na interpretação das normas previstas na lei, decreto e edital do processo de promoção, justamente a fim de possibilitar que o impetrante seja avaliado com base nas mesmas condições estipuladas para os demais servidores.
10) Segurança concedida, ratificando a liminar outrora deferida.(
TJES
, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048888, Relator :
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Dessa forma, denota-se que encontra-se evidenciado a probabilidade do direito invocado pela parte, caracterizando a presença do "
fumus boni iuris".

De igual forma, encontra-se demonstrado "
periculum in mora",
em razão de que o processo de promoção por seleção está em pleno curso, de modo que eventual demora impediria a participação da impetrante no processo seletivo, haja vista que o processo irá continuar e outros servidores serão selecionados
.

Assim sendo, verificando-se a omissão da própria administração que não efetivou a avaliação anual da impetrante tempestivamente, bem como inexistem motivos para a exclusão da impetrante do processo de promoção, deve ser concedida a segurança pleiteada.

Mediante tais fundamentos,
CONCEDO

A SEGURANÇA
, determinando a inclusão do nome da Impetrante na listagem de servidores aptos a participarem do processo de promoção regido pelo edital nº 58/2023, ciclo 2023.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto (id. 7596655).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Acompanho a e. Relatora para conceder a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.